Tribunal: STF
Processo: RHC 59812
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-19
Data de publicação: 1982-05-19

Ementa:
CONTRAVENÇÃO FLORESTAL. CORTE DE ÁRVORES EM FLORESTA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ART. 125, IV, DA CONSTITUIÇÃO.
É COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCEDER NAS CONTRAVENÇÕES
PREVISTAS NO CÓDIGO FLORESTAL (ART-26, CAPUT, "A", "B" E "I" DA LEI
4771/65), SENDO MANIFESTO QUE O DELITO AFETA O INTERESSE DA UNIÃO E
VAI EM DETRIMENTO DO SERVIÇO DE AUTARQUIA FEDERAL (IBDF). RECURSO DE
HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.